Tribunal: TJBA
Processo: 8000394-86.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000394-86.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE/APELADA: JIRLEIDE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

APELANTE/APELADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. APELO DO CONSUMIDOR PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações simultâneas interpostas pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e por
Jirleide dos Santos
, contra
a
sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
c/c Indenizatória
nº 8000394-86.2021.8.05.0043, determinou a ligação de energia elétrica no imóvel d
a
Autor
a
, localizado n
a Travessa Mário Ramos, bairro Cidade Nova
, em Canavieiras/BA, sob pena de multa diária, reconhecendo sucumbência recíproca e
rechaçando

o pedido

de
dano moral.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. De
finir se
a

Acionante
possui legitimidade ativa para pleitear a ligação de energia elétrica, mesmo sem comprovação de titularidade ou posse do imóvel;
e
estabelecer se a recusa injustificada da Concessionária em prestar serviço essencial configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fornecimento de energia elétrica constitui direito fundamental, diretamente vinculado à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), e serviço público essencial, nos termos do art. 22 do CDC e do art. 175 da Constituição Federal, não sendo exigível a comprovação de propriedade ou posse do imóvel como condição para sua fruição.

4.
A relação jurídica entre consumidor e concessionária de energia elétrica é de natureza unipessoal (
propter personam
), vinculando-se à pessoa que solicita o serviço, não estando subordinada à titularidade do bem imóvel.

5.
A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar que a negativa de ligação decorreu de impedimento técnico ou legal insuperável, tampouco comprovou que o imóvel d
a

Demandante
se localiza em área de preservação permanente, nem que a ligação de energia elétrica na região careceria de autorização ambiental específica.

6.
Precedentes desta Corte reiteradamente reconhecem que a negativa genérica de fornecimento de energia elétrica, sob alegação não demonstrada de localização em área ambientalmente protegida, viola direitos fundamentais do consumidor.

7.
A recusa injustificada da Concessionária configura ato ilícito (art. 186 do CC e art. 14 do CDC), gerando danos morais presumidos, diante da essencialidade do serviço e do impacto na vida cotidiana do consumidor.

8.
O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado às peculiaridades do caso, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9.
A pluralidade de lides intentadas contra o mesmo fornecedor não evidência má-fé ou conduta ardilosa, ausente prova da alegação de
ações temerárias ou infundadas.
Ademais, a simples padronização de peças processuais não caracteriza, por si só, conduta indevida.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso da COELBA desprovido. Recurso do
Suplicante
provido.

—————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 22; 175. CC, art. 186. CDC, arts. 6º, II; 14; 22. CPC, arts. 373, I e II; 85, § 8º e § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0000832-40.2015.8.05.0051, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 16.06.2021; TJBA, Apelação nº 8000215-02.2019.8.05.0051, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 17.06.2020; TJBA, Apelação nº 8000304-93.2017.8.05.0051, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 29.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações n°
8000394-86.2021.8.05.0043
, oriundos da Comarca de Canavieiras, em que figuram, simultaneamente como Recorrentes/Recorridas, de um lado, a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e, do outro,
JIRLEIDE DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DA CONCESSIONÁRIA, DANDO PROVIMENTO AO DA CONSUMIDORA
.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA